Tribunal: TJMT
Processo: 1006546-14.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006546-14.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), ELIANE MENEGATTI - CPF: 910.909.201-30 (EMBARGADO), GABRIEL MENEGATTI - CPF: 071.307.211-38 (EMBARGANTE), ELIZANDRO MENEGATTI - CPF: 051.248.481-38 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ELIANE MENEGATTI - CPF: 910.909.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelos embargantes contra acórdão que rejeitou embargos de declaração da parte adversa, sob alegação de omissão quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios e por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de aplicação de multa com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC; e (ii) saber se a conduta da parte embargada configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão relevante, uma vez que a decisão enfrentou de forma suficiente todas as questões essenciais, consignando que os embargos anteriores, embora desprovidos, não extrapolaram os limites do exercício regular do direito recursal. 4. A interposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, mesmo quando rejeitados, não configura, por si só, intuito protelatório ou má-fé, nos termos da Súmula 98 do STJ. 5. A ausência de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC decorre do entendimento de que não restou caracterizado uso abusivo ou manifestamente procrastinatório dos embargos. 6. A imputação de litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou conduta temerária, o que não se extrai do caso concreto..

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de aplicação de multa por embargos protelatórios, quando ausente a configuração de abuso do direito de recorrer, não configura omissão. 2. A interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, não caracteriza litigância de má-fé, salvo evidência de dolo ou intuito protelatório
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 1.026, § 2º; 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1.892.948/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.084.362/RS, 2ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023; Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDSON MENEGATTI, GABRIEL MENEGATTI e ELIZANDRO MENEGATTI
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de suprir omissão quanto à não aplicação de multa por litigância de má-fé ou por embargos protelatórios à parte adversa.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos pelos ora embargantes, reconhecendo a impenhorabilidade de dois imóveis rurais identificados pelas matrículas nº 40.370 e nº 30.582 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT. O acórdão fundamentou-se no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal de 1988 e no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, concluindo que os imóveis constituem pequenas propriedades rurais exploradas pela família para fins de subsistência, preenchendo os requisitos legais para a proteção constitucional da impenhorabilidade.

Nos embargos apresentados, cujo conteúdo se infere das contrarrazões oferecidas pela Cooperativa embargada, os embargantes afirmam que o acórdão teria incorrido em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios que deveria ter sido imposta à Cooperativa.

Sustentam que a parte adversa teria atuado de forma temerária ao insistir em teses manifestamente improcedentes, caracterizando litigância de má-fé nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, ou que os embargos de declaração opostos pela Cooperativa teriam caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Alegam que a ausência de manifestação expressa sobre este ponto configuraria omissão passível de correção mediante embargos de declaração.

Por fim, requerem que seja sanada a omissão apontada, com a expressa manifestação do Tribunal sobre a aplicação ou não de multa por litigância de má-fé ou por embargos protelatórios à Cooperativa, fundamentando adequadamente a decisão sobre este ponto específico.

Em contrarrazões (ID. 327239388), a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
alegou que os embargos de declaração não satisfazem os pressupostos legais previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta que
"em que pese seu visível esforço do Embargante no sentido de sensibilizar este E. Tribunal, o que se verifica é a total inviabilidade dos presentes embargos declaratórios, porquanto não satisfeitos os pressupostos legais".
Argumenta que
"o recurso proposto tem nítida intenção de rediscutir questão já enfrentada pela decisão embargada, sendo certo que tal pretensão deve ser buscada por meio de recurso próprio, porquanto inadequada a via eleita".

Afirma que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão relevante a ser sanada. Quanto à alegação de não aplicação de multa, sustenta que não houve pedido expresso neste sentido e que a ausência de condenação em multa não configura omissão, mas sim exercício regular do poder jurisdicional. Defende que seus embargos de declaração anteriormente opostos tinham finalidade legítima de prequestionamento, conforme reconhecido pela Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo caráter protelatório.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam não conhecidos ou, caso conhecidos, sejam improvidos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por ausência dos requisitos legais para o acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado, tratam-se
embargos de declaração
opostos por
EDSON MENEGATTI, GABRIEL MENEGATTI e ELIZANDRO MENEGATTI
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de suprir omissão quanto à não aplicação de multa por litigância de má-fé ou por embargos protelatórios à parte adversa.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Quanto ao mérito das alegações, impõe-se examinar se os vícios apontados efetivamente se materializam na decisão embargada. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é clara ao estabelecer que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria decidida ou adequação da decisão ao entendimento da parte, servindo exclusivamente para correção dos vícios específicos previstos em lei.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à veiculação de teses novas não deduzidas no momento processual adequado. A finalidade dos aclaratórios é estritamente integrativa ou aclaratória, destinando-se a completar a decisão omissa, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não possuindo caráter substitutivo da decisão embargada. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A Compulsando os autos, verifico que os embargantes, em sede de contrarrazões aos embargos de declaração anteriormente opostos pela Cooperativa de Crédito, ora embargada, expressamente requereram a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por entenderem que aqueles embargos possuíam intuito manifestamente protelatório.

Quanto ao mérito recursal, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da cooperativa embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro e reconheceu a impenhorabilidade de dois imóveis rurais utilizados por núcleo familiar para fins de subsistência, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988 e do art. 833, VIII, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos arts. 85, 223, 507 e 674 do CPC, art. 1.198 do CC e art. 4º da L. nº 4.504/1964, com finalidade de prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando expressamente a preclusão consumativa, reconhecendo a legitimidade dos embargantes com base no art. 674 do CPC e fundamentando a impenhorabilidade com base na área inferior a quatro módulos fiscais e na exploração familiar direta. 5. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão relevante, porquanto as matérias neles tratadas foram devidamente enfrentadas, caracterizando-se o prequestionamento implícito nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. 6. Inexistente vício no julgado, a oposição dos embargos revela mero inconformismo com o resultado da decisão, razão pela qual se impõe a sua rejeição.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento ""1. A inexistência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que as matérias tenham sido adequadamente enfrentadas no acórdão, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC."

O artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil é expresso ao prever que "
quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou-se no sentido de que os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento, desde que não sejam manifestamente protelatórios, não ensejam a aplicação da referida multa, conforme se depreende do enunciado da Súmula 98 daquela Corte. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PREQUESTIONADOR. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. 1.Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu incidente a Súmula 7/STJ, em causas em que se pretende desconstituir multa protelatória aplicada em primeiros Embargos de Declaração com o fim de prequestionamento. 2. As decisões apontadas no sentido de relativizar a Súmula 7/STJ, para revalorar os fatos da causa com o fim de enquadramento na Súmula 98/STJ, tem recebido abrigo no Superior Tribunal de Justiça . 3
. Os Embargos de Declaração visaram buscar melhores subsídios para a interposição dos excepcionais recursos. Afastado, portanto, o caráter protelatório e consequentemente a multa.
4 Agravo Interno provido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2084362 RS 2022/0064205-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. CARÊNCIA DE INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO OU EVIDENTE MÁ-FÉ. PRETENSÃO POR PREQUESTIONAMENTO DE TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Analisando-se o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, não se observa nítido intuito protelatório ou evidente má-fé dos recorridos. Além disso, os aclaratórios objetivaram o prequestionamento de tese recursal acerca da divergência jurisprudencial. 2 . Consoante orientação desta Corte Superior, "a oposição de embargos de declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC de 2015 (art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973), nos termos da Súmula 98/STJ" ( AgInt no AREsp 1 .684.291/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 23/9/2020). 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1892948 PR 2020/0222888-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Ocorre que, no caso em exame, o acórdão embargado expressamente reconheceu que os embargos anteriores buscavam a "
rediscussão da matéria já decidida
", o que evidencia seu caráter protelatório, e não mero intuito de prequestionamento. De fato, há sensível diferença entre a oposição de embargos de declaração visando o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais e a utilização desse recurso como instrumento para rediscutir questões já apreciadas.

No primeiro caso, busca-se tão somente o pronunciamento expresso do órgão julgador acerca de teses jurídicas que serão objeto de recurso subsequente, sem qualquer pretensão de reforma do julgado. Já no segundo, pretende-se, de forma oblíqua e inadequada, a modificação do resultado do julgamento, o que evidencia o intuito protelatório.

O acórdão embargado enquadrou os embargos de declaração anteriores nesta segunda hipótese, ao afirmar expressamente que a embargante buscava "a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração", reconhecendo, portanto, ainda que implicitamente, seu caráter protelatório.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, expressamente formulado pelos embargantes em suas contrarrazões. Há, ademais, contradição entre a fundamentação do acórdão, que reconheceu o intuito meramente rediscussivo dos embargos anteriores, e sua conclusão, que deixou de aplicar a penalidade cabível para tal conduta processual.

A omissão e a contradição apontadas pelos embargantes, portanto, efetivamente se fazem presentes no acórdão embargado, autorizada a oposição dos presentes embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil não constitui mera faculdade do julgador, mas verdadeiro poder-dever quando constatado o intuito manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Trata-se de medida que visa a coibir a utilização abusiva dos recursos, em prestígio aos princípios da celeridade processual e da efetividade da jurisdição.

Não se pode olvidar, ademais, que a interposição de recursos manifestamente protelatórios constitui ato atentatório à dignidade da justiça, na medida em que retarda injustificadamente a entrega da prestação jurisdicional e contribui para o abarrotamento do Poder Judiciário.

No caso em exame, tendo o acórdão embargado expressamente reconhecido que os embargos de declaração anteriormente opostos pela Cooperativa de Crédito buscavam a "rediscussão da matéria já decidida", caracterizando, portanto, seu intuito manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, ressalto que a aplicação da referida multa não é incompatível com a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, desde que estes não sejam manifestamente protelatórios. O que se busca coibir, repito, é a utilização abusiva dos recursos como instrumento para retardar injustificadamente o trânsito em julgado da decisão.

No presente caso, como já demonstrado, o acórdão embargado expressamente consignou que os embargos anteriores objetivavam a rediscussão da matéria já decidida, evidenciando seu caráter protelatório. Não se trata, portanto, de embargos opostos com a finalidade de prequestionamento, mas sim com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, o que atrai a incidência da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ademais, convém destacar que a aplicação da referida multa, no caso concreto, não depende da demonstração de má-fé da parte embargante, bastando a caracterização do intuito manifestamente protelatório, o que foi expressamente reconhecido pelo acórdão ora embargado.

No tocante a multa do art. 80 do Código de Processo Civil estabelece que se considera litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado, ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo processual, má-fé objetiva ou intuito manifestamente protelatório, não bastando o mero insucesso da demanda ou do recurso interposto.

No caso em análise, a Cooperativa interpôs recurso de apelação e embargos de declaração, exercendo regularmente o direito constitucional de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal. O fato de os recursos terem sido desprovidos ou rejeitados não implica, por si só, caracterização de litigância de má-fé. A discussão sobre a caracterização dos imóveis como pequenas propriedades rurais, sobre a legitimidade ativa dos embargantes e sobre a aplicação do Tema 961 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal envolve questões jurídicas complexas, que admitem interpretações divergentes e que foram adequadamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

A pretensão da embargante, na verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025